Tribunal: TJSP
Processo: 2209651-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que designou perícia e determinou à ré executada custear os honorários periciais. Inconformismo da executada. Sem razão. Perícia solicitada exclusivamente pela executada. Dever de arcar com o ônus, nos termos do 95 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que designou perícia e determinou à ré executada custear os honorários periciais. Inconformismo da executada. Sem razão. Perícia solicitada exclusivamente pela executada. Dever de arcar com o ônus, nos termos do 95 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209651-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
CONSTRUTORA TENDA S/A, é agravado CONDOMINIO RESIDENCIAL SEVILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209651-77.2019.8.26.0000 -Voto no 20466
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum.
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que designou perícia
e determinou à ré executada custear os honorários periciais.
Inconformismo da executada. Sem razão. Perícia solicitada
exclusivamente pela executada. Dever de arcar com o ônus, nos
termos do 95 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e
do TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.
VOTO No 20466
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA TENDA S/A em face de decisão interlocutória (fls. 283/284 do
processo, digitalizada a fls. 31/32) proferida, em cumprimento de sentença,
entendendo impositiva a realização de prova pericial requerida pela executada
e nomeou expert, determinando que seus honorários sejam custeados pela
executada.
Irresignado, sustenta a agravante, em resumo, que (i)
“apresentou relatório técnico elaborado pela equipe responsável, dando
ciência, ao D. Juízo, acerca dos itens executados no condomínio agravado, em
atenção à obrigação de fazer contida na sentença. O referido relatório foi
apresentado para demonstrar os serviços já executados, sem prejuízo de nova
avaliação dos itens por perito que viesse a ser designado e,
consequentemente, a confirmação da execução de todos os itens deferidos em
sentença. Subsidiariamente, foi requerida a apuração de novos valores que
seriam devidos pela Agravante em caso de inexecução de alguns itens das
obras (caso isso fosse, por argumento, apurado), uma vez que não se tem o
valor real dos reparos nos dias atuais para que se fale em conversão da
obrigação em pecúnia. Diante da referida petição e relatório apresentados, o
Agravado foi intimado para dizer sobre eles, confirme decisão disponibilizada
em 01/04/2019 (...) foi certificado se o decurso de prazo sem manifestação
pelo agravado.” (fls. 4/5). (ii) O agravado quedou-se inerte, por isso, “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209651-77.2019.8.26.0000 -Voto no 20466
3
agravante peticionou requerendo a preclusão do seu direito de manifestação
quanto ao petitório e documentos de fls. 231/255, bem como reiterou o
pedido de nova avaliação dos itens por perito, para que se confirmasse a
execução de todos os itens deferidos em sentença” (fls. 5). (iii) Entretanto,
ao invés da execução ser extinta pela inércia do agravado, foi determinada a
realização de perícia, o que não se faz necessário.
Requer seja dado provimento ao recurso a fim de ser
declarada a satisfação da obrigação, extinguindo-se a execução nos termos do
art. 924, II, do CPC.
Não houve pedido liminar. A agravante não se opôs ao
julgamento virtual (fls. 185). Decorreu o prazo sem apresentação de
contraminuta pelo agravado, conforme certificado a fls. 186.
FUNDAMENTAÇÃO:
O recurso não merece provimento.
A agravante foi condenada por sentença à “reexecução
dos serviços necessários à reparação de todos os danos elencados na inicial e
no laudo pericial, às suas expensas, no prazo improrrogável de 120 (cento e
vinte) dias.” (fls. 43/50 do principal).
Em fase de cumprimento da sentença, o condomínio
agravado pleiteou a conversão em perdas em danos, haja vista que “a
executada não promoveu a reexecução dos trabalhos, na forma apurada no
laudo efetuado nos autos principais” (fls. 4).
O fato de o agravado não ter se manifestado acerca do
relatório de fls. 232/245 apresentado pela agravante, não lhe retira o direito
de executar a sentença transitada em julgado tampouco lhe garante o
cumprimento irrefutável da obrigação imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209651-77.2019.8.26.0000 -Voto no 20466
4
E ainda, o relatório apresentado pela recorrente é prova
unilateral.
Assim, não há se falar em preclusão do direito de
manifestação do exequente, ora agravado.
Se não bastasse, a fls. 231, a agravante requereu o
seguinte:
Inicialmente, a Ré pede vênia para apresentar relatório
técnico elaborado pela equipe responsável, dando ciência,
a esse d. Juízo, acerca dos itens executados no
Condomínio Autor, em atenção à obrigação de fazer
contida na sentença.
Neste sentido, forçoso trazer à baila o relatório em anexo
para, considerando os serviços já executados pela Ré,
requerer nova avaliação dos itens por perito a ser
designado e, consequentemente, a confirmação da
execução de todos os itens deferidos em sentença. (n.n.)
Tal pedido é corroborado pela agravante a fls. 260, nos
seguintes termos:
(...) reitera seu petitório de fls. 231/255, e requer nova
avaliação dos itens por perito a ser designado e,
consequentemente, a confirmação da execução de todos
os itens deferidos em sentença. (n.n.)
Nesta circunstância, com relação aos honorários do perito,
aplicam-se as regras do caput dos artigos 82 e 95, ambos do Código de
Processo Civil, que estabelecem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209651-77.2019.8.26.0000 -Voto no 20466
5
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade
da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos
que realizarem ou requererem no processo, antecipando-
lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou,
na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido
no título.
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado; sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas às partes.
Como se vê, a agravante requereu “nova avaliação”, ou
seja, perícia, para apurar a execução das obras.
Assim, considerando que a produção da prova pericial foi
requerida exclusivamente pela parte agravante, ré da ação na origem,
compete-lhe adiantar as despesas relativas à perícia, de conformidade com os
citados dispositivos legais.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)